Tribunal: TJES
Processo: 5004854-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004854-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELIA - SPE 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MELIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação revisional de cotas condominiais ajuizada em desfavor do recorrido. (Id. 1609322)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o Juiz da causa, a probabilidade do direito restou adequadamente comprovada, ante o disposto expressamente no art. 1.340, do CC, bem como a jurisprudência do e. STJ. Além disso, alega que o perigo de dano reside no fato de que o pagamento de valor excessivo impacta em sua atividade empresarial e a manutenção da taxa nos moldes atualmente praticados importará em débito excessivo para os demais condôminos ao fim da lide. (Id. 1609287)

Por meio da decisão constante do Id. 1614791 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento n. 1809291, pela incolumidade da decisão.

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação revisional de condomínio em face do agravado, alegando que é proprietária das lojas térreas LJ01, LJ02 e LJ03 externas e independentes, sem acesso aos serviços de
“
[...]
portaria, monitoramento de vigilância, limpeza, elevadores, áreas de lazer e outros específicos à área comum do condomínio
[...]”
do Ed. Mélia. Ainda assim, paga cota condominial na mesma proporção aos demais condôminos, o que alega importa em enriquecimento ilícito por parte do demandado e malfere o art. 1.340, do CC. Além disso, apresentou tabela que entende compor os valores adequados e requereu tutela de urgência consistente na redução dos valores condominiais cobrados (Ids. 1609297, 1609302), o que foi denegado pelo magistrado singular (Id. 1609322).

Inconformada, a agravante persegue a reforma da decisão atacada, sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, ressaltando que ao contrário do que entendeu o Juiz da causa, a probabilidade do direito restou adequadamente comprovada, ante o disposto expressamente no art. 1.340, do CC, bem como a jurisprudência do e. STJ. Além disso, alega que o perigo de dano reside no fato de que o pagamento de valor excessivo impacta em sua atividade empresarial e a manutenção da taxa nos moldes atualmente praticados importará em débito excessivo para os demais condôminos assumirem ao fim da contenda.

Ao proferir a decisão constante do Id. 1614791 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada e bem ressalvado pelo magistrado singular ao proferir a decisão agravada,
“[...]
a previsão da taxa condominial nos moldes atualmente cobrados está prevista na convenção do condomínio, a qual é soberana para definir os critérios de rateio das despesas condominiais
[...]”
, sendo certo que eventual ilicitude em tal previsão será adequadamente apurada no decorrer do trâmite processual, quando também deverá ser apurados e especificados os valores efetivamente devidos com adequada instrução do feito.

Além disso, anuo com o entendimento consignado na interlocutória impugnada de que eventuais diferenças nos valores das cotas condominiais poderão ser compensados em momento posterior, não sendo aconselhado neste momento preambular do processo a adoção de medida que se opõe ao previsto na convenção condominial em detrimento dos demais integrantes do condomínio recorrido.

Por derradeiro, anoto que precedentes jurisprudenciais provenientes do e. STJ e deste sodalício a princípio não respaldam a tese autoral, conforme pode se depreender dos seguintes arestos, com as devidas adequações:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CONVENÇÃO. OUTORGA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a discutir se a convenção de condomínio pode estabelecer, apenas para unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da taxa condominial devida
.

3.
A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial.

4.
A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência
.

5.
A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002.

6. Recurso especial provido.” (REsp 1816039/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

“
EMENTA APELAÇÃO OUTORGA
CONSTRUTORA - TAXA CONDOMINIAL REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO.

1. - Controvérsia restrita à discussão sobre a possibilidade da convenção de condomínio outorgada pela construtora ou incorporadora estabelecer, para as unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o pagamento de um valor reduzido e correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da taxa condominial fixado e pago pelos condôminos.

2. - Hipótese dos autos idêntica à que foi recentemente decidida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.816.039/MG (REsp nº 1.816.039/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, com decisão publicada no DJe de 06/02/2020).

3. Inexistindo fundamento novo capaz de motivar a superação do que foi decidido no recurso especial em questão, constata-se que a sentença não está adequadamente fundamentada (CPC, art. 489, §1º, inciso VI) por deixar de seguir a jurisprudência do STJ sobre o tema e, portanto, eivada de vício insanável de nulidade.

4. -
Convenção outorgada pela construtora ou incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar-se do pagamento da taxa condominial
.

5. -
A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência. Sua redução ou isenção a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente
violação da regra de proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002
.

6. - Sentença anulada. Pedido julgado procedente.” (TJES, Apelação Cível nº 048150214707, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, DJe: 10/11/2020)

Nesse contexto, assim como entendeu o Julgador singular, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela recorrente nos autos de origem, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE PLEITEADA. INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência.
[...]
. A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002.
[...]
”
(REsp 1816039/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

2 – Não evidenciados os requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela recorrente nos autos de origem, correta a decisão impugnada ao indeferi-la.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.